Tribunal: STJ
Processo: 0701235-92.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898986 - AL (2025/0114130-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JACINTHA DE FATIMA CAVALCANTE MELO
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO BARROS RODRIGUES - AL011991
AGRAVADO
: JOHNNY RODOLFO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GILSA BORGES BARBOSA - PE000879B
HUGO BORGES BRITO - AL017500
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo
1.
legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o
artigo 1.070 do CPC/15.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 7754e196-222b-431d-a9b4-c32afa8de36f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898986 - AL (2025/0114130-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JACINTHA DE FATIMA CAVALCANTE MELO
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO BARROS RODRIGUES - AL011991
AGRAVADO
: JOHNNY RODOLFO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GILSA BORGES BARBOSA - PE000879B
HUGO BORGES BRITO - AL017500
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo
1.
legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o
artigo 1.070 do CPC/15.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por JACINTHA DE FATIMA CAVALCANTE MELO em face da
decisão acostada às fls. 566-567 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo (art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual a ora insurgente
pretendia ver admitido o recurso especial.
Em julgamento monocrático, considerou-se inadmissível o apelo nobre por
óbice da Súmula 284/STF.
À fl. 570 e-STJ, certificou-se o trânsito em julgado.
Na sequência, a demandada interpôs o presente agravo interno, autuado
como expediente avulso (fls. 2-8 e-STJ), arguindo a inaplicabilidade do óbice.
Sem impugnação (av. 1, fl. 13 e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50693294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:33
Código de Controle do Documento: 13d48b64-c4f8-411b-a76e-3f0517192449

O presente recurso
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade.
Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada foi considerada
1.
publicada em
(fl. 568 e-STJ), iniciando-se o prazo recursal de quinze dias
22/05/2025
úteis em
(sexta-feira), com encerramento em
(quinta-feira).
23/05/2025
12/06/2025
Todavia, a petição de agravo interno somente foi recebida no Superior
Tribunal de Justiça em
conforme protocolo de fl. 8 e-STJ (av. 1), bem como
13/06/2025
certidão acostada à fl. 9 e-STJ (av. 1), sendo, portanto,
, nos
intempestivo o recurso
termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do Código de Processo Civil de 2015.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXPEDIENTE AVULSO. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTS. 219, 1.003, §
5o, E 1.070 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO LEGAL.
INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PLURALIDADE DE PATRONOS.
ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA.
AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias
úteis previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil de
2015.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1761484/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
22/06/2021
30/06/2021

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis
previsto no artigo 1.021 c/c 1.070 do CPC.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1585028/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/05/2021
12/05/2021

Registre-se, ademais, que, em se tratando de recurso interposto neste STJ,
e direcionado a esta mesma Corte, o prazo recursal observa o calendário deste
Tribunal de Superior - ou seja, não sofre interferência de eventual feriado local.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. NÃO CONHECIMENTO.
Documento eletrônico VDA50693294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:33
Código de Controle do Documento: 13d48b64-c4f8-411b-a76e-3f0517192449

1. É intempestivo o agravo interno interposto após o decurso do prazo de quinze
dias úteis, nos termos dos arts. 219, 1.003, §5o, e 1.070 do CPC/2015.
2. "Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a ocorrência de feriado
local ou a ausência de expediente forense no Tribunal de origem não reflete no
prazo para interposição de agravo interno perante o Superior Tribunal de
Justiça."(AgInt no AREsp 1674755/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
)
24/08/2020
26/08/2020
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.955.728/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/2/2022
25/2/2022

De rigor, portanto, o não conhecimento do agravo interno, porquanto
intempestivo.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não se admite o agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50693294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:33
Código de Controle do Documento: 13d48b64-c4f8-411b-a76e-3f0517192449

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.898.986 / AL
Número Registro: 2025/0114130-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07012359220218020001 7012359220218020001 701235922021802001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JACINTHA DE FATIMA CAVALCANTE MELO
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO BARROS RODRIGUES - AL011991
AGRAVADO
: JOHNNY RODOLFO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADOS : GILSA BORGES BARBOSA - PE000879B
HUGO BORGES BRITO - AL017500
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JACINTHA DE FATIMA CAVALCANTE MELO
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO BARROS RODRIGUES - AL011991
AGRAVADO
: JOHNNY RODOLFO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADOS : GILSA BORGES BARBOSA - PE000879B
HUGO BORGES BRITO - AL017500
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50971917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: 69af62a4-0e30-42fc-8f5c-67ac023fd025

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: 69af62a4-0e30-42fc-8f5c-67ac023fd025